Tribunal: STF
Processo: HC 224142
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 760.005/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 3 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso, a apelação e a revisão criminal foram julgadas, respectivamente, em 23/9/2015 e 14/11/2018. Assim, o decurso do tempo impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 5).



    Busca-se, em síntese, que “[...] seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, em sede liminar, a suspensão da execução criminal, referente ao processo nº 0010249-43.2013.8.21.0018, e ao final confirmar a ordem e declarar a nulidade da condenação.” (pág. 10 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Como se vê, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do HC 760.005/RS, cujo teor é o seguinte:



    “Trata-se de habeas corpus no qual se busca a absolvição do paciente.



    A apelação e a revisão criminal foram julgadas, respectivamente, em 23/09/2015 e 14/11/2018 (fls. 98/117). 



    Verifico, no entanto, que o decurso do tempo, mais de 3 anos, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Nesse sentido:



    […]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 7).



    Nessas circunstâncias, a análise dos argumentos veiculados pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Com essa compreensão, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    […] 



    III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator